Tribunal: TJDFT
Processo: 0717626-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717626-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Ciente do erro. Como foi indicado no acórdão o Juízo correto, desnecessária a alteração do acórdão. Intime-se o Juízo declarado competente. Brasília, 31 de julho de 2023 13:16:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador